Tribunal: TJSP
Processo: 0030134-59.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, por duas vezes, na forma art. 71, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória (em relação à receptação do violino) e por ausência de dolo na conduta do acusado (em relação à receptação do celular).
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, por duas vezes, na forma art. 71, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória (em relação à receptação do violino) e por ausência de dolo na conduta do acusado (em relação à receptação do celular).
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que adquiriu e ocultou um celular e um violino – Acusado que negou a prática criminosa na fase inquisitiva e tornou-se revel em juízo – Depoimentos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante, que foram coesos e uníssonos e comprovam os fatos narrados na exordial acusatória.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira etapa, reprimenda exasperada em razão da continuidade delitiva.
Fixação de regime inicial aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos e uma multa.
Recurso Defensivo desprovido.